Tribunal: TJMT
Processo: 1030519-55.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030519-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0001-17 (AGRAVANTE), ENIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 318.357.161-72 (AGRAVADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0002-06 (AGRAVANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0003-89 (AGRAVANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0004-60 (AGRAVANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0005-40 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE A UMA DAS EXECUTADAS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA. em face da decisão liminar de ID 196603176 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1030519-55.2023 apresentado contra ENIR RODRIGUES DE JESUS

Em suas razões de ID 196864158 o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Sustenta que o levantamento da penhora se deu de forma irregular, posto que não é parte no processo de origem. Aduz que se encontra pendente o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019755-10.2023 por este Tribunal, o qual questiona a penhora desses ativos. Informa que o Juiz que praticou tal ato, Dr. Yale Sabo Mendes, desde março de 2023 se deu por suspeito para jurisdicionar nos autos. Alega que
“a agressividade dos atos expropriatórios por ele determinados na decisão recorrida é incompatível com o estágio embrionário do incidente de desconsideração da personalidade jurídica onde ainda sequer assegurado o direito de defesa à agravante.”.
Defende a nulidade da decisão combatida, que tenta validar ato nulo praticado por Juiz suspeito. Suscita a impenhorabilidade do estoque da sua empresa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo pleiteado pela parte ora agravante.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Como bem salientado pelo Juízo a quo:

“Trata-se de cumprimento de sentença, proposto Por Enir Rodrigues de Jesus em face de Tudo em Make e Bijuterias Ltda.

Compulsando os autos, verifico da certidão id 128940073, que houve a retirada do sigilo da petição id 120261682 na data de 19/09/2023.

Bem como que o patrono da parte executada se manifestou (petição id 13146450), em 10/10/2023, informando que a petição ainda se mostrava indisponível e pugnando por novo prazo de defesa, o que foi indeferido (decisão id 132819449).

Acerca da referida decisão de indeferimento, a parte exequente opôs embargos de declaração, alegando que houve obscuridade na decisão, por ter considerado que todas as peças estavam visíveis no processo.

Desse modo, pugna que seja reconhecida que na fluência do prazo para o contraditório, os documentos indispensáveis ao seu exercício estavam invisíveis e, ainda, conceder novo prazo para o contraditório.

Contrarrazões aos embargos no id 135069984.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, determino para ambas as partes que não peticionem em sigilo, tendo em vista que não há como vislumbrar qualquer necessidade para segredo neste processo.

1- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Esclareço que para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida.

Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Assim, verifico que, de fato, houve obscuridade na referida decisão, em razão de que, ao verificar detidamente o feito, observo que o sigilo da referida petição fora retirado apenas em 19/10/2023.

Nesse passo, acolho os embargos de declaração opostos por Tudo em Make e Bijuterias Ltda, para reconhecer que o sigilo fora retirado apenas em 19/10/2023 e devolver o prazo do contraditório da embargante, para que se manifeste no prazo de 15 dias.

2- DO PEDIDO ID 135413327

Defiro, parcialmente, o pedido id 135413327, para determinar que:

a) seja realizada a pesquisa e penhora, via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud;

b) seja feita a penhora do estoque e dos móveis e utensílios das empresas executadas, com a avaliação dos bens móveis e utensílios, exceto pelos protegidos pela impenhorabilidade;

c) seja feita a liberação dos valores já bloqueados, em favor da parte exequente.

Por outro lado, indefiro os pedidos de exibição do controle de faturamento e de exibição do livro caixa, por não se amoldarem nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se tratam de medidas efetivas para o adimplemento do valor aqui buscado.

Ademais, feita nova pesquisa/penhora, intime-se a parte executada acerca de eventual valor/bem penhorado (art. 841 do CPC) e, após, a parte exequente para dar o devido prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias.

Expeça-se o alvará em favor da parte exequente.

Às providências.”

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Com essas considerações,
INDEFIRO
a medida liminar recursal vindicada.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024